Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-26.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO ADVOGADO DO EXECUTADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC SOB PENA DE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I - O §2o do art. 1021 do CPC anota a possibilidade do juízo de retratação pelo relator.
II - Honorários que não podem ser fixados nos percentuais previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de causar enriquecimento indevido aos patronos e excessivo gravame ao apelado.
III - Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do caso (causa de alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa complexidade exigido dos patronos dos embargantes).
IV – Sentença de piso que fixou honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser manida.
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, proposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face de ROBERTO HIROYUKI UEDA E MARIO UEDA, alegando ser credor dos executados da quantia de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), representada pela Cédula Rural Hipotecária de no. 200605002, firmada em 09/01/2006, estando os executados inadimplentes com relação às parcelas vencidas em 15/12/2009 e 15/12/2010.
Os executados suscitaram exceção de pré-executividade, aduzindo a prescrição, ao passo que o Banco exequente concordou com o pleito de extinção da demanda executiva, porém aduziu que os executados deveriam arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.
Ao proferir a sentença, o Magistrado de piso, acolhendo a tese de prescrição, extinguiu a demanda e condenou o Exequente ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, CPC.
Os executados interpuseram recurso de apelação requerendo que os honorários de sucumbência fossem fixados com base no valor da causa e não no § 8 do art. 85 do CPC.
Em decisão monocrática, o apelo foi provido para reformar em parte a sentença, fixando-se o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, uma vez que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente, sem a necessidade de esforços para dilação probatória.
Irresignado o Banco Exequente/apelado interpôs Agravo Interno aduzindo o desacerto da decisão, pois os ora agravados nunca negaram a dívida, mas suscitaram exceção de pré-executividade aduzindo a prescrição, com o que concordou a casa bancária, sem qualquer oposição.
Alega que o único trabalho do patrono dos executados foi opor a exceção de pré-executividade e que o credor não pode ser condenado a pagamento de honorários em casos de extinção do processo motivado pela prescrição intercorrente, principalmente quando concorda com tal alegação.
Sustenta que o douto Relator analisou o artigo 85, do CPC, sem levar em conta o que dispõe o Princípio da Causalidade, pois os executados são devedores e, portanto, deram causa ao ajuizamento da ação e que não pode o devedor, que já está livre de pagar o débito, ainda ser beneficiado por sua inadimplência.
Pede seja exercido o juízo de retratação, e caso não for esse o entendimento, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado a fim de dar-lhe provimento para reformar a decisão monocrática, desonerando o credor ao pagamento de honorários, ou, minimamente que seja mantido o fixado em primeira instância, com lastro no §2o do art. 85 do CPC (ID 43582999).
Contrarrazões da parte agravada (ID 45296990).
É o relatório.
Como relatado, pretende o Banco agravante a reforma da decisão monocrática deste Relator que proveu a apelação cível interposta por ROBERTO HIROYUKI UEDA E MARIO UEDA, contra sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição, extinguiu a Ação de Execução ajuizada pela instituição financeira e condenou-a nos honorários sucumbenciais arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Na decisão monocrática, ora combatida, entendi por reformar em parte a sentença, fixando-se o valor dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração os critérios descritos nos incisos I à IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, uma vez que a causa é de menor complexidade e foi julgada antecipadamente, sem a necessidade de esforços para dilação probatória.
Em apertada síntese, o Banco agravante alega que o único trabalho do patrono dos executados foi opor a exceção de pré-executividade e que o credor não pode ser condenado a pagamento de honorários em casos de extinção do processo motivado pela prescrição intercorrente, principalmente quando concorda com tal alegação.
Sustenta que este Relator analisou o artigo 85, do CPC, sem levar em conta o que dispõe o Princípio da Causalidade, pois os executados são devedores e, portanto, deram causa ao ajuizamento da ação.
Pois bem.
No tocante ao quantum dos honorários advocatícios, insta salientar que deverão ser fixados de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Entretanto, vale ressaltar que a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão.
Assim, a verba honoraria deve ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.
Com tais considerações, tendo em vista que a Ação de Execução possui o valor de R$ 347.319,95 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos).
Bem como tendo em vista que houve apenas o protocolo da peça de exceção de pré-executividade apontando a prescrição do título.
Entendo que a fixação dos honorários por equidade deve ser adotada já que a incidência dos percentuais legais (§ 2o, art. 85) se revela imoderada, desarrazoada e injustamente desproporcional.
Nesse sentido, colaciono os seguintes Julgados do TJMT:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VENDA DE SEMOVENTES – DAÇÃO EM PAGAMENTO A TERCEIRO – DÉBITO NÃO CONSTITUÍDO – PROVA INEQUÍVOCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DEMANDA IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovando a parte recorrente fato extintivo do direito do autor, ao demonstrar que cumpriu regiamente com o pactuado, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele. Quando os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS forem fixados em valor EXCESSIVO, a sua minoração é medida que se impõe”. (TJMT. N.U 0000571-56.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).
Ainda,
“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, § 8o, DO CPC/15 - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OBJETIVO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatício fixado pelo critério legal, mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, de modo a gerar enriquecimento sem causa dos profissionais da advocacia. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC/15. Não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte recorrente, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.” (TJ-MT - ED: 0003432832019811000034322019 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2019)
Dessa forma, não se pode considerar vedada a fixação da honorária por equidade, já que o entendimento em sentido contrário ocasionará uma inadequação de verba honorária ao trabalho efetivamente desenvolvido, sem sujeição ao princípio moral de que a remuneração deva estar atrelada ao que se produziu para obtenção do resultado.
Com tais considerações, entendo que o valor dos honorários sucumbenciais, fixados na sentença de piso em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), remuneram adequadamente o patrono da parte executada/agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença de piso.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =